Tribunal: TJPA
Processo: 0010428-91.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010428-91.2018.8.14.0051

RECORRENTE: FABIO CESAR XAVIER MENEZES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 29, ambos do CP. A defesa requer a despronúncia, sob alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. O d. Juízo manteve a decisão recorrida. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos de prova são suficientes para manter a decisão de pronúncia; (ii) saber se as qualificadoras devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, § 1º, do CPP. Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate,
razão pela qual, havendo dúvida, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. Nos autos, a materialidade restou comprovada pelos laudos periciais e demais documentos juntados, e há indícios suficientes de autoria diante dos depoimentos colhidos em juízo.

5. O afastamento das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas das provas, o que não se verifica no caso, devendo o exame definitivo ser feito pelo Conselho de Sentença.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, nesta fase, as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos do Júri. [STJ, HC 406.869/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/09/2017].

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 406.869/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

FÁBIO CÉSAR XAVIER MENEZES, inconformado com a decisão que o pronunciou nos termos do art. 413, CPP, pela prática delitiva prevista nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 29, ambos do CP, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Pretende o recorrente sua despronúncia, com base no princípio
in dubio pro reo
, aduzindo a negativa de autoria e a insuficiência probatória, por não restar comprovada sua participação no delito. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do CP.

Decisão mantida em id-28514274.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

In casu
, a materialidade e a autoria delitivas se constatam diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante dos documentos acostados aos autos, a saber, autos de exibição e apreensão ids- 28514000, 28514002, declaração de óbito, id-28514001, laudo necroscópico, laudo balístico, id-28514007, laudos periciais de constatação de objeto id- 28514008.

A testemunha ALEXANDRE DA SILVA GOMES, id-89531057, afirmou em juízo “QUE no dia dos fatos, todos (os presidiários que trabalhavam) saíam de madrugada, por volta das 04h30min da manhã, da penitenciaria, pois tinham que caminhar para pegar o ônibus e irem até o local de trabalho. QUE o depoente não viu nada, pois o caminho era escuro, então passou pelo local e não viu nada. QUE confirma a vítima também estava no regime semiaberto e que este saía para trabalhar, porém relata que nunca a acompanhava. QUE nunca saía junto com a vítima. QUE confirma que por conta do horário que saiam da penitenciária, o local era escuro. QUE não sabe se a vítima pegava carona ou ia de ônibus para o trabalho. (...); QUE não recorda se a vítima saiu antes ou depois do declarante. QUE era normal passar motos nesse caminho (até o ponto de ônibus). Que soube que a vítima havia sido morta quando já estava no trabalho.

A testemunha FERNANDO SILVA DA SILVA afirmou que: “confirma que tinha vínculo com a moto, cuja placa foi encontrada com a vítima. QUE nega ter algo relacionado com os fatos. QUE a moto estava no nome do declarante, visto que foi o primeiro proprietário da moto. QUE vendeu essa moto para um amigo seu, cujo nome é RAMON, então RAMON, na época, pagou o valor de R$9.000,00 (nove mil reais) pela moto e pediu um prazo para passar a moto para seu nome. (...). Que ele (cidadão que estava com a moto) passou o nome do proprietário da moto para o declarante, sendo esse o momento em que ERIVAN entra na história. QUE falou onde o ERIVAN trabalhava, e passou o número do celular, e QUE foi na segunda feira foi lá com o ERIVAN, QUE queria transferir a moto e transferiram, QUE tomou conhecimento do caso quando foram dois investigadores até sua casa e contou a mesma versão para eles, QUE não soube de nenhuma situação, cidadão, reconheceu como FABIO, que estava com a moto, QUE antes não conhecia nem FABIO nem ERIVAN. (...). QUE não sabia que a placa da moto tinha sido encontrada do lado da vítima no local de crime, QUE só sabia que a placa foi encontrada no ramal, QUE o FABIO lhe disse que tinha alugado a moto do ERIVAN, (...).”

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). III -
Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. IV - Por vigorar nesta fase o princípio
in dubio pro societate
, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua não configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente à incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
V - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao apreciar a presença da qualificadora, com base na análise das provas coligidas durante a instrução criminal, concluiu, de maneira específica e fundamentada nos elementos de convicção acostados aos autos, pela necessidade de preservação da qualificadora do motivo torpe, já que houve prova suficiente para mantê-la na pronúncia. (...).

Habeas corpus não conhecido.” (HC 406.869/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017) (destaquei)

Sendo assim, ressalto que na decisão de pronúncia
basta a probabilidade da procedência do pedido, devendo a autoridade judicial se convencer da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para submeter o réu ao Tribunal do Júri, em casos de crimes dolosos contra a vida.

Ademais, na decisão de pronúncia somente é possível o decote das qualificadoras quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso dos autos, devendo, portanto, a exclusão ou não, ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 20/11/2025